Tribunal: STF
Processo: HD 154
Classe: HD
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto por Gisela Luisa Sterzi de Britto contra decisão que não conheceu do presente habeas data. A impetrante busca acesso a dados pessoais supostamente utilizados indevidamente por sua ex-empregadora, a empresa privada BASF S.A. O habeas data foi ajuizado contra ato judicial do TRF da 3ª Região, que se declarou incompetente para apreciar o feito. No presente recurso, a agravante pleiteou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o presente agravo regimental fosse recebido como substitutivo simultâneo de recurso ordinário em habeas data e recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar o feito; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao agravo regimental interposto.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal, em seu art. 102, I, “d”, e a Lei nº 9.507/1997, art. 20, I, “a”, conferem competência originária ao STF apenas para habeas data contra atos de determinadas autoridades públicas, o que não abrange atos de Tribunal Regional Federal.



    4. O habeas data é instrumento destinado à proteção de dados pessoais próprios do impetrante, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal ou meio de revisão de decisões judiciais anteriores, conforme já decidido em precedentes da Corte.



    5. A impetrante tem reiteradamente ajuizado ações mandamentais com conteúdo idêntico, o que configura abuso do direito de ação, violando os deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual (CPC, art. 5º).



    6. A pretensão de aplicar o princípio da fungibilidade recursal é afastada diante da inadequação manifesta do recurso e da ausência de demonstração de erro escusável.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso de agravo desprovido